Tribunal: TJPA
Processo: 0002450-10.2017.8.14.0080
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002450-10.2017.8.14.0080

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA EDNA ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCVIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE DESCONTOS NOS PROVENTOS DA AGRAVADA, SEM A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA APRESENTAR QUALQUER DOCUMENTO VÁLIDO QUE DEMONSTRASSE A LEGALIDADE DA OPERAÇÃO. QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS LEGAIS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Entendo que o agravante não conseguiu me convencer que a decisão merece reforma, pois, comprovou-se, mediante a apresentação de extrato bancário, a ocorrência de descontos nos proventos da agravada, por outro lado, o Banco apesar de afirmar da validade da operação bancária, não trouxe aos autos o contrato firmado que embasa o negócio em discussão.

2. No caso, o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) se revela exorbitante para compensação do dano sofrido, mantendo-se, desse odo, a redução para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

3.

Recurso CONHECIDO, e PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002450-10.2017.8.14.0080

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO (
ADV. WILSON SALES BELCHIOR – OAB/CE Nº 17.314-A
)

AGRAVADO: MARIA EDNA ALVES DE OLIVEIRA (
ADVS. ARLYSON JOSÉ DE LIMA MEDEIROS – OAB/PA Nº 22.483
)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por Banco Bradesco S/A contra a decisão monocrática da relatoria do Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior (PJe ID nº 3.566.721) que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir o percentual fixado quanto aos honorários sucumbenciais, os quais fixou 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º e incisos do Código de Processo Civil, mantida a sentença recorrida em seus demais termos

Em suas razões (PJe ID nº 3.798.575) pontuou que a parte autora/agravada pleiteia uma indenização por danos morais, mas não traz aos autos nenhuma prova do prejuízo que afirma ter sofrido.

Sustenta ausência de comprovação do dano moral e do nexo de causalidade, sendo assim, não faz jus a indenização alguma.

Aduz, ainda, que o valor arbitrado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não obedeceu a lógica razoável.

Ao final, requer que “
recebido o recurso de Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC/15, do Código de Processo Civil, a fim de que este Nobre Relator exerça o juízo de retratação positiva para, reconsiderando a decisão aqui recorrida, para que seja dado regular seguimento a apelação. Por outro lado, não entendendo dessa forma, requer, em caráter subsidiário, seja o presente recurso submetido à apreciação do órgão colegiado competente, afim de eu seja julgado e provido.”

Contrarrazões não foram apresentadas conforme certidão acostada aos autos eletrônicos (PJe ID nº 3.973.022).

Vieram-me conclusos os autos.

Custas recolhidas tempestivamente. (PJe ID nº 11.522.116).

É o relatório, síntese do necessário.

Inclua-se em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2023

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchido os requisitos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o Recurso de Agravo Interno merece parcial provimento quanto a redução dos danos morais.

No que diz respeito as alegações de que a parte agravada não juntou no processo nenhuma prova dos danos sofridos, qual seja, descontos indevidos em seu benefício de aposentadoria, não assiste razão o Agravante.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, trago ao conhecimento de Vossa Excelência trecho da decisão agravada (PJe ID nº 3.566.721 – pág. 4):

“
O caso concreto versa sobre contrato de empréstimo e descontos indevidos verificados pela apelada em seu benefício de aposentadoria. Conforme relata na petição inicial, em março de 2017 foi surpreendida com diversos descontos em seu benefício previdenciário, no total de R$ 6.095,61 (seis mil e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), sendo que não reconhece tais valores. Analisando os autos, verifico que o conjunto probatório dos autos foi produzido somente pela apelada, e dentre os documentos anexados, destaco o extrato bancário, sob o Num. 1445994 – pág. 14/18, constando diversas compras, saques e um empréstimo.

Em audiência realizada no dia 28/09/2017 (Num. 1445996 – pág. 1), frustrada a conciliação, tendo o apelante apresentado contestação sob o Num. 1445997 – pág. 1/14, sem apresentar o contrato de empréstimo consignado ou outros documentos que entendesse necessário para a sua defesa. Em sua defesa, aduziu que “O contrato de empréstimo é do tipo pré-fixado, ou seja, as parcelas são fixas, de modo que a promovente tinha completo conhecimento de todas as suas cláusulas, bem como dos valores das prestações, porém, o(sic) mesmo(sic) alega que não tinha conhecimento, o que não é verdade, tendo em vista que no momento que o contrato foi firmado, todas as informações foram repassadas.”, silenciado quanto aos saques e compras reputados como indevidos pela apelada. Após a réplica da apelada, sob o Num. 1445999 – pág. 1/4, o feito foi sentenciado sob o Num. 1446000 - pág. 1/5. Observo que a instrução do feito observou o art. 373, I e II do CPC, que distribui o ônus da prova, cabendo ao réu provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Além da legislação processual civil pátria, o Código de Defesa do Consumidor também deve ser observado no caso concreto, conforme enunciado da Súmula nº 297 do STJ.

Com efeito, a apelada comprovou, mediante a apresentação de extrato bancário, a ocorrência de descontos em seus proventos, mas o banco apelante não se desincumbiu de seu mister em comprovar a veracidade da transação questionada, haja vista ser seu ônus provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela apelada. Acerca da particularidade do caso, destaco que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros, conforme o teor da Súmula nº 479 do STJ, e em sede de recurso especial repetitivo, abaixo transcritos: Súmula nº 479 STJ. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (...)

Analisando a sentença recorrida, sobre os danos reconhecidos, discorro inicialmente sobre os materiais, os quais restaram concretizados no que é pertinente aos extratos anexados. Com efeito, o banco apelante, muito embora tenha afirmado em contestação, e ratificado em suas razões recursais a validade da operação bancária não reconhecida pela apelada, não trouxe aos autos o contrato firmado que embasa o negócio em discussão, além de sequer ter sustentado a regularidade dos saques e compras questionados pela apelada, devidamente grifados nos extratos sob o Num. 1445994 – pág. 14/18. Em consequência, alegou a culpa exclusiva de terceiro, afirmando que “Da forma como é exposta a inicial, existe a remota possibilidade de que um terceiro haveria conseguido assinatura e documentação da promovente, e, em posse disso, requerido a respectiva dívida em nome da promovente junto ao banco promovido. (...) Assim, o banco só efetiva a contratação de empréstimos consignados depois de verificar, de forma detalhada, todos os documentos apresentados pelo contratante, dirigindo especial atenção à validade dos documentos e da assinatura do cliente.”. Desta forma, comprovados os descontos pelo extrato bancário da apelada, no valor de R$ 6.095,61 (seis mil e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), deve o banco apelado proceder com a devolução simples, tal como o já disposto na sentença recorrida, pois a apelada demonstrou concordar com o decisum, ao não recorrer da sentença. Posto isto, considerando todos os fatos e provas referentes a eles analisados, é inegável que a apelada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, pois resta claro que as operações financeiras em discussão não foram por ela efetuadas. Portanto, ultrapassado o mero aborrecimento, há o dano moral, com o seu consequente dever de indenizar. Com efeito, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente. Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana. Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido, mas também não pode ser ínfimo a ponto de permitir a reincidência em conduta negligente. Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61) as funções da indenização por danos morais: "O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal". Sobre a questão, trago decisões desta Egrégia Corte de Justiça, por suas 02 (duas) Turmas de Direito Privado: (...)
Analisando a sentença recorrida, sobre os danos reconhecidos, discorro inicialmente sobre os materiais, os quais restaram concretizados no que é pertinente aos extratos anexados.
Com efeito, o banco apelante, muito embora tenha afirmado em contestação, e ratificado em suas razões recursais a validade da operação bancária não reconhecida pela apelada, não trouxe aos autos o contrato firmado que embasa o negócio em discussão, além de sequer ter sustentado a regularidade dos saques e compras questionados pela apelada, devidamente grifados nos extratos sob o Num. 1445994 – pág. 14/18. Em consequência, alegou a culpa exclusiva de terceiro, afirmando que “Da forma como é exposta a inicial, existe a remota possibilidade de que um terceiro haveria conseguido assinatura e documentação da promovente, e, em posse disso, requerido a respectiva dívida em nome da promovente junto ao banco promovido. (...) Assim, o banco só efetiva a contratação de empréstimos consignados depois de verificar, de forma detalhada, todos os documentos apresentados pelo contratante, dirigindo especial atenção à validade dos documentos e da assinatura do cliente.”. Desta forma, comprovados os descontos pelo extrato bancário da apelada, no valor de R$ 6.095,61 (seis mil e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), deve o banco apelado proceder com a devolução simples, tal como o já disposto na sentença recorrida, pois a apelada demonstrou concordar com o decisum, ao não recorrer da sentença. Posto isto, considerando todos os fatos e provas referentes a eles analisados, é inegável que a apelada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, pois resta claro que as operações financeiras em discussão não foram por ela efetuadas. Portanto, ultrapassado o mero aborrecimento, há o dano moral, com o seu consequente dever de indenizar. Com efeito, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente. Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana. Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido, mas também não pode ser ínfimo a ponto de permitir a reincidência em conduta negligente. Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61) as funções da indenização por danos morais: "O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal". Sobre a questão, trago decisões desta Egrégia Corte de Justiça, por suas 02 (duas) Turmas de Direito Privado: (...)
analisando a sentença recorrida, sobre os danos reconhecidos, discorro inicialmente sobre os materiais, os quais restaram concretizados no que é pertinente aos extratos anexados.
Com efeito, o banco apelante, muito embora tenha afirmado em contestação, e ratificado em suas razões recursais a validade da operação bancária não reconhecida pela apelada, não trouxe aos autos o contrato firmado que embasa o negócio em discussão, além de sequer ter sustentado a regularidade dos saques e compras questionados pela apelada, devidamente grifados nos extratos sob o Num. 1445994 – pág. 14/18. Em consequência, alegou a culpa exclusiva de terceiro, afirmando que “Da forma como é exposta a inicial, existe a remota possibilidade de que um terceiro haveria conseguido assinatura e documentação da promovente, e, em posse disso, requerido a respectiva dívida em nome da promovente junto ao banco promovido. (...) Assim, o banco só efetiva a contratação de empréstimos consignados depois de verificar, de forma detalhada, todos os documentos apresentados pelo contratante, dirigindo especial atenção à validade dos documentos e da assinatura do cliente.”. Desta forma, comprovados os descontos pelo extrato bancário da apelada, no valor de R$ 6.095,61 (seis mil e noventa e cinco reais e sessenta e um centavos), deve o banco apelado proceder com a devolução simples, tal como o já disposto na sentença recorrida, pois a apelada demonstrou concordar com o decisum, ao não recorrer da sentença. Posto isto, considerando todos os fatos e provas referentes a eles analisados, é inegável que a apelada sofreu abalo psicológico que foge do mero aborrecimento, pois resta claro que as operações financeiras em discussão não foram por ela efetuadas. Portanto, ultrapassado o mero aborrecimento, há o dano moral, com o seu consequente dever de indenizar. Com efeito, a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observada a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado e, o grau de culpabilidade do agente. Deve ainda, constituir exemplo didático para o ofensor, de que a sociedade e o Direito repugnam a conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana. Ciente de que a indenização objetiva sancionar o lesante, inibindo-o em relação a novas condutas, seu valor deve corresponder a um desestímulo, contudo, sem ensejar enriquecimento ilícito do ofendido, mas também não pode ser ínfimo a ponto de permitir a reincidência em conduta negligente. Esclarece-nos Caio Mário da Silva Pereira (in Responsabilidade Civil, Forense, 1990, p. 61) as funções da indenização por danos morais: "O fulcro do conceito ressarcitório acha-se deslocado para a convergência de duas forças: caráter punitivo para que o causador do dano, pelo fato da condenação, veja-se castigado pela ofensa praticada e o caráter compensatório para a vítima que receberá uma soma que lhe proporcione prazer em contrapartida do mal". Sobre a questão, trago decisões desta Egrégia Corte de Justiça, por suas 02 (duas) Turmas de Direito Privado:

Pois bem.

Da analise dos autos e da leitura do excerto acima, verifica-se que a parte agravante não trouxe aos autos o contrato firmado e nenhum meio de prova que pudesse embasar o negócio jurídico em discursão, por outro, lado a parte agravada comprovou mediante apresentação de extrato bancário, a ocorrência dos descontos

em seus proventos, dessa forma fica evidente os fundamentos que levou o Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior a manter o julgado.

No diz respeito ao dano moral arbitrado no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), nesse ponto, assiste razão o Agravante.

Cumpre observar que a reparação por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo que o valor não seja tão elevado, que se constitua em fonte de enriquecimento sem causa, tampouco insignificante a ponto de não atender ao seu caráter punitivo.

No caso, atento aos critérios supramencionados e considerando as circunstâncias do caso, reduzo o valor da indenização de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,000 (quatro mil reais), o que se mostra justa e adequada para compensar os danos causados à parte agravada.

Ness sentido é o entendimento deste. E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPISA. HOMÔNIMIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO EM VALOR EXORBITANTE. REDUÇÃO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inscrição indevida em órgão de proteção de crédito, em decorrência de inadimplência de contrato não celebrado pela autora. Homonímia. Fraude de terceiro. 2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, sendo tal responsabilidade decorrente do risco do empreendimento, caracterizando-se como caso fortuito interno. 3. A fixação dos danos morais deve levar em consideração tanto o constrangimento causado à parte, quanto a necessidade de punir a outra, servindo como uma prevenção para futuras ações, e tendo como base as peculiaridades do caso em concreto. 4. Fixação do valor do dano exorbitante, que se mostra desproporcional em relação aos valores aplicados em casos semelhantes, pelo que deve ser reduzido, para parâmetros adotados pela jurisprudência pátria. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Honorários advocatícios arbitrados em conformidade com o art. 20 do CPC/73. 6.Nos termos da fundamentação, recurso parcialmente provido, sentença reformada para reduzir o quantum da indenização. (Acordão nº 190.398, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, DJe 2018-05-23)”

______________________________________________

“EMENTA: CIVIL E PROCESSO CIVIL - APELAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FRAUDE - CONTRATO DE FINANCIAMENTO NÃO REALIZADO - AUSENCIA DE ZELO E SEGURANÇA NAS OPERAÇÕES REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANO MORAL IN RE IPSA. 1 - O apelante é quem possui tecnologia na prestação do serviço, que deve ser disponibilizado ao consumidor com segurança, informação, clareza e transparência, cabendo-lhe fornecer a prova de que não ocorreu falha na referida prestação, pois, em caso contrário, a ele será debitada a responsabilidade por qualquer falha e o dever de indenizar. 2 - In casu, a conduta negligente da instituição financeira, que celebrou contrato com terceiro, em nome da parte autora, sem a devida cautela necessária para tanto, ocasionou diversos transtornos e aborrecimentos para a demandante, como a inscrição indevida do seu nome em órgão de proteção ao crédito, que extrapolam o mero dissabor. 3 - Inarredável a conclusão de que, com a indevida negativação, o recorrente violou o patrimônio moral do apelado, causando lesão à sua honra e reputação, e, por isso, desnecessária sua comprovação, já que se trata de dano moral puro. 4 - Minoração do quantum indenizatório de R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) para R$ 10.000,00 (Dez mil reais), em homenagem ao princípio da razoabilidade. Necessidade de adequação aos parâmetros jurisprudenciais. 5 - Recurso conhecido e provido parcialmente. (Apelação Cível nº 2018.03109884-61, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, 2ª Turma de Direito Privado, DJe 2018-08-08)”

Com tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
tão somente para reduzir o
quantum
indenizatório de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mantendo a decisão recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/02/2023